Tribunal: TJDFT
Processo: 0738419-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. SÚMULA VINCULANTE N. 15. COMPLEMENTO DE SOLDO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito do autor ao cômputo da complementação de soldo na sua gratificação natalina; determinar ao ente público que se abstenha de suprimir a respectiva verba do cálculo da gratificação natalina e condenar o requerido a pagar as diferenças devidas desde junho de 2019, na importância de R$ 825,39 (Oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), mais as parcelas que vencerem no curso do processo.
2. O recorrente alega, em síntese, que o complemento de soldo não se estende ao cálculo de gratificações e outras vantagens. Argumenta que o cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Reitera que o valor da complementação do soldo não incide na base de cálculo da gratificação natalina. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia em questão consiste no exame da inclusão da parcela referente ao complemento de soldo na gratificação natalina do autor.
4. A princípio, cumpre destacar que o complemento de soldo está previsto no artigo 31 da Lei 10.486/2002, segundo o qual nenhum militar ou beneficiário de pensão militar pode receber, como soldo, quotas de soldo ou pensão militar, valor inferior ao do salário-mínimo vigente, sendo-lhe paga, como complemento, a diferença encontrada, passando a compor o soldo ou a pensão militar para todos os efeitos legais.
5. No entanto, embora a lei estabeleça que o complemento passa a compor o soldo para todos os efeitos legais, a extensão da lei é limitada pelo entendimento sufragado pela Súmula Vinculante n. 15, segundo a qual: “O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário-mínimo. ”
6. O complemento de soldo tem natureza de abono para alcançar o valor do salário-mínimo, como decorrência de imposição constitucional (artigo 7o, IV). Todavia o STF entende que em se tratando de servidor público, como é o caso dos policiais militares, o abono ou complemento não integra a base de cálculo para o pagamento de outras vantagens. Com efeito, no Recurso Extraordinário n. 572.921-4/RN, que posteriormente deu origem à referida Súmula Vinculante, considerou-se que: “a incidência de gratificações e outras vantagens sobre o resultado da soma do vencimento com o abono - este utilizado para se atingir o mínimo legal, que é o salário-mínimo - contraria o art. 7o, IV, da Constituição, por importar vinculação nele vedada. ” (RE 572921 QO-RG, Tribunal Pleno, Relator MIn. Ricardo Lewandowski, julgamento: 13/11/2008, publicação: 6/2/2009).
7. Assim, a interpretação conferida pela sentença ao artigo 31 da Lei 10.486/2002 resulta em inconstitucionalidade já assentada pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que o pedido para que o complemento de soldo seja considerado na base de cálculo da gratificação natalina deve ser julgado improcedente.
8. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente desta Turma: (Acórdão 1389249, 07389481820218070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.